Tribunal: TJMT
Processo: 1002901-49.2025.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002901-49.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ROYAL CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 33.065.546/0001-80 (APELANTE), FERNANDO RIBEIRO TEIXEIRA - CPF: 999.911.281-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO NO ÂMBITO DO SIMPLES NACIONAL. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES FISCAIS POSTERIOR À NOTIFICAÇÃO FISCAL. INADMISSIBILIDADE. PARCELAMENTO COMO CONFISSÃO DE DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação Declaratória de Nulidade de Débito Tributário c/c Pedido de Tutela de Urgência, mantendo íntegro o Auto de Infração lavrado em 03/07/2024, no valor de R$ 18.290,38, por omissão de receitas relativas ao exercício de 2020. A parte autora alegou ter retificado tempestivamente suas declarações PGDAS-D e aderido ao parcelamento do débito apenas de forma cautelar, buscando a nulidade do lançamento ou, subsidiariamente, a revisão do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a retificação das declarações fiscais, apresentada após o início da fiscalização, é válida para fins de exclusão ou redução de tributo; (ii) estabelecer se a adesão ao parcelamento constitui confissão irretratável da dívida tributária; (iii) determinar se houve demonstração de vício específico no Auto de Infração que justifique sua nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A retificação de declarações fiscais com o objetivo de excluir ou reduzir tributo é válida apenas se apresentada antes do início do procedimento fiscal, conforme o art. 147, §1o, do CTN, sendo considerada intempestiva quando realizada após a notificação fiscal que instaura a fiscalização formal.

4.

A Notificação Fiscal expedida em 24/05/2024 pelo Município de Cáceres configurou ato formal de instauração do procedimento fiscalizatório, afastando a possibilidade de retificação posterior com efeitos exoneratórios.

5.

A adesão voluntária ao parcelamento do débito em 19/06/2024 abrange os períodos questionados e configura confissão da dívida tributária, nos termos do art. 151, VI, do CTN, não sendo admissível posterior pretensão de anulação do débito sem demonstração de vício concreto.

6.

A empresa apelante não demonstrou vício específico no lançamento tributário, limitando-se a alegações genéricas sobre a correção das inconsistências e regularidade das retificações, sem apresentar prova técnica apta a elidir a presunção de legitimidade do ato administrativo.

7.

A metodologia de apuração adotada pela autoridade fiscal, baseada no cruzamento entre PGDAS-D e GFIP, com aplicação de estimativa autorizada pelo art. 148 do CTN, encontra respaldo legal e jurisprudencial, estando o Auto de Infração devidamente fundamentado.

8.

O argumento de boa-fé da contribuinte não se sobrepõe ao princípio da legalidade tributária, sendo vedada a retificação de declarações com intuito exoneratório após o início da fiscalização.

9.

O pedido subsidiário de suspensão da exigibilidade do crédito tributário é incabível, pois tal suspensão já se encontra operada em razão do parcelamento, não havendo periculum in mora que justifique medida adicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A retificação de declarações fiscais com fins exoneratórios é incabível quando realizada após a notificação que inaugura o procedimento fiscal.

2.

A adesão ao parcelamento do débito tributário configura confissão da dívida, ainda que anterior à lavratura do Auto de Infração.

3.

A ausência de prova técnica ou demonstração de vício específico no lançamento impede a desconstituição do crédito tributário regularmente constituído.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts.
147, §1o; 148; 149, II; 151, VI; 204. CPC, art. 373, I e art. 85, §11.
Resolução CGSN no 140/2018, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.798.667, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 22.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação interposta por Royal Contabilidade Ltda., contra sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Débito Tributário c/c Pedido de Tutela de Urgência, julgou improcedente a demanda, mantendo íntegro o Auto de Infração lavrado em 03/07/2024, no valor de R$ 18.290,38 (dezoito mil duzentos e noventa reais e trinta e oito centavos).

A sentença também condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, a Apelante argumenta que foi notificada pelo Fisco em 24/05/2024, para apresentar documentos fiscais e, antes da lavratura do Auto de Infração, protocolou tempestivamente, em 17/06/2024, as devidas retificações das declarações PGDAS-D.

Alega que essa conduta demonstra sua diligência, transparência e boa-fé, tendo cumprido todas as exigências feitas pelo ente municipal, inclusive protocolando a documentação solicitada dentro do prazo assinalado.

Defende que a desconsideração das retificações violou os princípios da ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e verdade material, já que buscava apenas ajustar suas declarações à realidade dos fatos.

Aduz, ainda, que o parcelamento firmado em 19/06/2024 teve caráter cautelar, com o objetivo de resguardar a continuidade de suas atividades empresariais, não podendo ser interpretado como confissão irretratável da dívida.

Afirma que não há respaldo legal para o lançamento tributário mantido na sentença, uma vez que as inconsistências foram sanadas antes da constituição definitiva do crédito.

Por essa razão, postula o reconhecimento da nulidade do Auto de Infração e da inexistência do débito fiscal questionado.

Subsidiariamente, requer a revisão do lançamento com suspensão da exigibilidade, além da condenação do Apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

O Município de Cáceres, em contrarrazões, sustenta que a notificação fiscal expedida em 24/05/2024 configurou o início do procedimento fiscalizatório, tornando preclusa qualquer retificação posterior, nos termos do art. 147, §1o do CTN e da Resolução CGSN n. 140/2018.

Alega que a retificação apresentada em 17/06/2024 não possui eficácia exoneratória, pois foi provocada pela ciência da fiscalização, sendo mero ato reativo.

Argumenta, ainda, que o lançamento de ofício observou todos os requisitos legais, tendo sido fundamentado em documentos idôneos e metodologia autorizada para apuração de receitas omitidas.

Acrescenta que a adesão ao parcelamento do débito em 19/06/2024 representa confissão inequívoca da dívida, afastando qualquer alegação de boa-fé ou desconhecimento.

Requer, assim, a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, além da majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pela ausência de interesse público a ensejar a manifestação ministerial. (id. 321366869)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação, contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de débito tributário com pedido de tutela de urgência, mantendo íntegro o Auto de Infração lavrado em 03 de julho de 2024, no valor de R$ 18.290,38 (dezoito mil, duzentos e noventa reais e trinta e oito centavos), decorrente de omissão de receitas apurada em procedimento fiscalizatório referente ao ano de 2020.

Confere-se dos autos que, em 24/05/2024, o Município de Cáceres expediu a Notificação Fiscal n. 2021, por meio da qual determinou à empresa apelante que providenciasse, no prazo de 20 (vinte) dias, a apresentação do Livro Diário ou Caixa, Extrato Bancário e GFIP referente ao exercício de 2020.

Referida notificação, portanto, inaugurou formalmente o procedimento administrativo fiscal, conforme expressamente consignado no Parecer Processual que instruiu o respectivo processo administrativo.

Em resposta à notificação recebida, a apelante procedeu, em 17/06/2024, à retificação de suas declarações no sistema PGDAS-D e apresentou a documentação solicitada por meio do protocolo n. 14.289/2024, dentro do prazo de 20 (vinte) dias que lhe fora concedido.

Dois dias depois, em 19/06/2024, a empresa aderiu voluntariamente ao parcelamento no âmbito do Simples Nacional, abrangendo os períodos de apuração compreendidos entre junho de 2020 e dezembro de 2023, reconhecendo, assim, a existência de débitos tributários referentes a tais competências.

Não obstante as retificações apresentadas pela contribuinte, o agente fiscal municipal, ao analisar os documentos e as informações prestadas, concluiu pela persistência de omissão de receitas.

Com base nessa constatação, foi emitido parecer técnico fundamentado e, em 03/07/2024, lavrado o Auto de Infração do Simples Nacional n. 02900090475102500000041202445, no valor de R$ 18.290,38 (dezoito mil, duzentos e noventa reais e trinta e oito centavos), por omissão de receitas verificada mediante cruzamento de dados entre as informações constantes do PGDAS-D e aquelas extraídas das GFIPs apresentadas pela empresa.

Inconformada com a autuação, a empresa ajuizou a presente ação declaratória de nulidade de débito tributário com pedido de tutela de urgência, sustentando, em síntese, que teria retificado suas declarações e apresentado a documentação pertinente antes da lavratura do Auto de Infração, o que, segundo seu entendimento, tornaria o lançamento nulo. Fundamentou sua pretensão no princípio da boa-fé e na suposta tempestividade da retificação, invocando o artigo 147, parágrafo primeiro, do Código Tributário Nacional.

Ao analisar o feito, o magistrado singular julgou os pedidos improcedentes, nos seguintes termos:

[...] “A documentação apresentada pela autora, conquanto demonstre sua movimentação no sentido de buscar adequação às exigências fiscais, não se revela suficiente para afastar as inconsistências identificadas pela fiscalização municipal. O simples protocolo de documentos e alegações de retificação não vincula a Administração Tributária à aceitação dos dados modificados, especialmente quando apresentados em momento processualmente inadequado.

Por fim, cumpre destacar que o contribuinte possui amplo direito de defesa no âmbito do processo administrativo fiscal, mediante a apresentação de impugnação tempestiva. A opção por buscar diretamente a via judicial, sem esgotar as instâncias administrativas, revela estratégia processual que não pode ser premiada com a desconstituição de lançamento dotado de presunção de legalidade e fundamentação técnica consistente.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, mantendo íntegro o Auto de Infração lavrado em 03/07/2024, no valor de R$ 18.290,38, bem como o crédito tributário dele decorrente.

Condeno
a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 3o, I do Código de Processo Civil.” (id. 315679374)

Dessa sentença, se insurge a parte apelante.

Pois bem.

A controvérsia dos autos cinge-se a definir se a retificação de declarações fiscais realizada pela apelante após o recebimento da notificação fiscal, mas antes da lavratura do Auto de Infração, possui validade para fins de exclusão ou redução de tributo, nos termos do artigo 147, parágrafo primeiro, do Código Tributário Nacional.

Subsidiariamente, discute-se se a adesão voluntária ao parcelamento fiscal impede o questionamento judicial da validade do lançamento tributário e se a apelante logrou êxito em demonstrar a existência de vício específico no ato administrativo impugnado.

Como se sabe, o artigo 147, parágrafo primeiro, do Código Tributário Nacional estabelece que a retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes de notificado o lançamento.

A interpretação sistemática e teleológica de tal dispositivo legal impõe que se compreenda a expressão "antes de notificado o lançamento" não de forma literal e restrita, mas sim como o marco temporal que inaugura o procedimento administrativo fiscal, abrangendo qualquer ato tendente a verificar o cumprimento da obrigação tributária.

Com efeito, a notificação fiscal expedida pelo Município de Cáceres em 24/05/2024 não configurou mera solicitação de documentos ou convite à autorregularização espontânea, mas sim o ato formal de instauração do procedimento fiscalizatório, conforme expressamente consignado no Parecer Processual que instruiu o respectivo processo administrativo.

Referida notificação cientificou a contribuinte de que suas declarações estavam sob análise e que haveria apuração quanto à regularidade das informações prestadas, inaugurando, portanto, a fase de fiscalização propriamente dita.

Nesse contexto, as retificações protocoladas pela apelante em 17/06/2024, ainda que anteriores à lavratura do Auto de Infração ocorrida em 03/07/2024, são posteriores ao início do procedimento fiscal, o que obsta sua consideração para fins de redução ou exclusão de tributo.

Admitir o contrário significaria permitir que o contribuinte, já ciente de que suas declarações estão sendo objeto de fiscalização, promova alterações oportunísticas em suas informações, esvaziando por completo a eficácia da atividade fiscalizatória e incentivando comportamentos omissivos, na esperança de que eventual fiscalização não venha a ocorrer.

É certo que o artigo 85, parágrafo 11, da Resolução CGSN n. 140, de 2018, estabelece que, sem prejuízo de ação fiscal individual, as administrações tributárias poderão utilizar procedimento de notificação prévia com o objetivo de incentivar a autorregularização, que, neste caso, não constituirá início de procedimento fiscal. Contudo, tal dispositivo refere-se especificamente a notificações prévias destinadas exclusivamente a incentivar a autorregularização espontânea, hipótese que não se confunde com a notificação fiscal formal para apresentação de documentos no âmbito de procedimento fiscalizatório já instaurado.

No caso dos autos, a Notificação Fiscal n. 2021, expedida em 24/05/2024, não se tratou de mera notificação prévia para incentivo à autorregularização, mas sim de ato formal de instauração de procedimento fiscalizatório específico, determinando a apresentação de Livro Diário ou Caixa, Extrato Bancário e GFIP referente ao ano de 2020, conforme expressamente consignado no Parecer Processual que instruiu o processo administrativo.

Essa notificação cientificou a contribuinte de que havia indícios de irregularidades e que suas declarações estavam sob apuração, inaugurando, portanto, a fase de fiscalização propriamente dita.

A distinção é essencial. A notificação prévia prevista no artigo 85, parágrafo 11, da Resolução CGSN n. 140/2018 destina-se a situações em que a Administração Tributária, antes de iniciar qualquer procedimento fiscal, faculta ao contribuinte a oportunidade de revisar espontaneamente suas declarações. Já a notificação formal de instauração de procedimento fiscalizatório, como a expedida em 24/05/2024, configura o marco temporal que inaugura a fiscalização, impedindo, a partir de então, a retificação para exclusão ou redução de tributo, nos exatos termos do artigo 147, parágrafo primeiro, do Código Tributário Nacional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a retificação das declarações após o início da fiscalização não caracteriza denúncia espontânea, sendo inaplicável o benefício previsto no artigo 138 do Código Tributário Nacional. (STJ - REsp: 1798667, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Publicação: 22/03/2024)

No presente caso, verifica-se que o lançamento tributário foi efetuado com observância dos ditames legais e regulamentares aplicáveis, visto que a autoridade administrativa procedeu ao cruzamento de dados entre as informações constantes do PGDAS-D e aquelas extraídas das GFIPs, metodologia expressamente autorizada pelo ordenamento jurídico tributário e amplamente reconhecida pela doutrina e pela jurisprudência.

O artigo 149, inciso II, do Código Tributário Nacional confere ao fisco a prerrogativa de proceder ao lançamento de ofício quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária, ou quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa.

O Auto de Infração lavrado em 03/07/2024 está devidamente fundamentado, descrevendo a matéria tributável, o valor apurado, a base de cálculo utilizada e a fundamentação legal aplicável, garantindo à apelante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

O parecer técnico que instruiu a autuação demonstra, com base em planilha de cálculo detalhada, a aplicação de metodologia reconhecida para apuração de receita omitida, incluindo o acréscimo técnico de 50% (cinquenta por cento) sobre a base de cálculo para estimativa da receita efetiva, conforme autorizado pelo artigo 148 do Código Tributário Nacional.

Como se sabe, o lançamento tributário, como ato administrativo que é, goza da presunção de legitimidade e veracidade decorrente do artigo 204 do Código Tributário Nacional, que dispõe que a dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Referida presunção, embora relativa, somente pode ser elidida mediante prova inequívoca em sentido contrário, ônus do qual a apelante não se desincumbiu satisfatoriamente.

As alegações genéricas de boa-fé, regularidade das informações prestadas e correção das retificações não se revelam suficientes para infirmar a robusta fundamentação técnica que embasou o lançamento fiscal.

Aspecto de singular relevância e que não pode ser desconsiderado por esta Corte reside na circunstância de que a própria apelante, em 19/06/2024, portanto antes mesmo da lavratura do Auto de Infração, aderiu voluntariamente ao parcelamento no âmbito do Simples Nacional, abrangendo justamente os períodos objeto do lançamento questionado nestes autos.

A formalização do parcelamento, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional, produz o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas não acarreta sua extinção nem implica nulidade do respectivo auto de infração.

Mais relevante, contudo, é o fato de que a adesão ao parcelamento configura inequívoco reconhecimento da existência do débito tributário, consubstanciando verdadeira confissão de dívida.

Nada obstante o parcelamento não impeça, em tese, a discussão pela via judicial acerca da validade do lançamento, uma vez que o artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal garante a inafastabilidade da jurisdição, é certo que o contribuinte que adere voluntariamente ao parcelamento reconhece a liquidez e a certeza do crédito tributário, assumindo a obrigação de quitá-lo de forma parcelada.

Dessarte, admitir a procedência do pedido de anulação formulado na inicial representaria flagrante contradição com a postura assumida pela própria apelante no âmbito administrativo, ferindo o princípio da coerência comportamental que deve nortear as relações jurídicas, dado que a empresa não pode, de um lado, aderir voluntariamente ao parcelamento, reconhecendo a existência do débito e comprometendo-se a quitá-lo, e, de outro lado, buscar a anulação do mesmo débito pela via judicial, alegando que este seria inexistente ou indevido.

A alegação de que a adesão ao parcelamento teria sido motivada pela necessidade de obter Certidão Positiva com Efeitos de Negativa não afasta a natureza confessória do ato. A legislação tributária concebe o parcelamento como modalidade de reconhecimento e pagamento do débito devido, e não como mero expediente para demonstração de boa-fé ou obtenção de regularidade fiscal, de modo que o contribuinte que adere ao parcelamento o faz porque reconhece a existência e a validade do crédito tributário, não sendo lícito invocar posteriormente razões de conveniência para tentar desconstituir o débito que voluntariamente aceitou pagar.

No que tange ao argumento de que a empresa, ora apelante, teria agido de boa-fé ao realizar as retificações e apresentar os documentos solicitados, cumpre consignar que, embora a boa-fé seja princípio relevante nas relações jurídicas, ela não tem o condão de sobrepor-se ao princípio da legalidade estrita que rege o Direito Tributário.

A conduta esperada do contribuinte é a declaração correta e o pagamento pontual de seus tributos desde o início, e não a correção de suas falhas apenas quando instado pela fiscalização. Permitir que o contribuinte retifique suas declarações após o início da fiscalização, sob o argumento de estar agindo de boa-fé, representaria incentivo à negligência no cumprimento das obrigações acessórias.

O princípio da verdade material, invocado pela apelante como fundamento de seu direito à retificação, deve ser compreendido em harmonia com os princípios da segurança jurídica e da legalidade. Não se pode, a pretexto de buscar a verdade material, desconsiderar prazos e formas processuais estabelecidos em lei, sob pena de se instaurar completa insegurança nas relações jurídico-tributárias.

Nesse sentido, tem-se que o ordenamento jurídico estabeleceu marcos temporais para o exercício de determinados direitos justamente para conciliar a busca da justiça com a necessidade de certeza e estabilidade nas relações jurídicas.

Por outro lado, e este é ponto crucial, a recorrente não logrou demonstrar a existência de vício específico no lançamento tributário que justificasse sua desconstituição. Não houve impugnação técnica fundamentada quanto à metodologia utilizada pelo fisco municipal, quanto aos valores apurados ou quanto aos cálculos realizados. A empresa limitou-se a alegar genericamente que as retificações corrigiram as inconsistências e que não haveria omissão de receitas, sem, contudo, produzir prova pericial contábil ou qualquer outro meio de prova capaz de infirmar os elementos técnicos constantes do Auto de Infração

Com efeito, a apelante foi intimada a especificar as provas que pretendia produzir, tendo manifestado interesse no julgamento antecipado da lide, optando por não produzir prova técnica.

Assim, essa escolha processual revela que a empresa apelante não dispunha de elementos concretos para demonstrar a incorreção dos valores lançados, contentando-se com alegações genéricas e abstratas.

Como se sabe, o ônus da prova quanto à inexistência do fato gerador ou quanto à incorreção do lançamento é do contribuinte, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual a apelante manifestamente não se desincumbiu.

No presente caso, ainda que se admitisse, por mera argumentação, que o parcelamento não impedisse a discussão judicial do lançamento, o fato é que a apelante não demonstrou qualquer vício específico no ato administrativo impugnado. Não há indicação de erro material no cálculo, de incorreção na base de cálculo utilizada, de aplicação de alíquota indevida ou de qualquer outra irregularidade concreta, de modo que a alegação de que as retificações corrigiram as inconsistências não basta para anular o lançamento, sendo necessária a produção de prova técnica que demonstre, de forma inequívoca, a inexistência da omissão de receitas apontada pela fiscalização.

Como visto, a sentença recorrida, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, analisou com profundidade e acerto todos os aspectos fáticos e jurídicos relevantes para o deslinde da controvérsia, demonstrando que as retificações foram apresentadas após o início do procedimento fiscalizatório, que a adesão ao parcelamento configura reconhecimento do débito e que a apelante não logrou elidir a presunção de legitimidade do ato administrativo, de sorte que em perfeita consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, merecendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por derradeiro, no que tange ao pedido subsidiário de revisão do lançamento com suspensão da exigibilidade do crédito tributário, também não merece acolhida, porquanto a exigibilidade do crédito tributário já se encontra suspensa em razão da adesão ao parcelamento, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional, onde a empresa possui a faculdade de obter Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, que viabiliza sua regularidade fiscal para todos os fins de direito, inclusive contratuais e bancários. Não há, portanto,
periculum in mora
que justifique a concessão de medida suspensiva adicional.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, apresentado, e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025